Tribunal: STF
Processo: EP 166
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de ALMIR GARNIER SANTOS, julgada procedente, para condenar o réu à pena pena 24 anos (21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção) e 100 dias-multa (à razão de (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal). 
Por meio de ofícios, o Comando do 7º Distrito Naval encaminhou a esta CORTE: i) Plano de remição pela leitura e respectivos relatórios do custodiado (eDoc. 163-171); ii) Relatório de atividades laborativa para fins de remição da pena (eDoc. 177-179); iii) Autorização de visita (eDoc. 190). 
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que apresentou manifestação (eDoc. 194). 
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras aplicáveis ao local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Carta de Serviços aos Usuários para o Presídio da Marinha, instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que permite a entrada de, no máximo, três visitantes por interno, aos sábados ou domingos, das 9h30 às 11h30 (Grupo 1) ou das 14h às 16h (Grupo 2).

Diante do exposto, nos termos do arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

(i) DEFIRO a visitação, de acordo com as normas regulamentares aplicáveis ao local onde o réu encontra-se custodiado (Carta de Serviços aos Usuários para o Presídio da Marinha), às seguintes pessoas indicadas:
Sábado, 2/5/2026, das 9h30 às 11h30:
                • Thiago Souza Findlay
                • Sérgio Miguel Viana
(ii) DETERMINO a expedição de ofício ao Comando de Operações Navais em Brasília, para que comprove:
    a)  o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; 
    b) a adequada estruturação do procedimento de remição de pena pela leitura com a legislação e regulamentação de regência, observando os critérios estabelecidos na decisão de 23.3.2026.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente